Tribunal: TJSP
Processo: 1003529-59.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Apelação – Cessão de crédito e origem da dívida não comprovados – Ré que não se desvencilhou de seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II, do CPC – Inexistência de provas aptas a justificar a negativação perpetrada – Preexistência de anotações desabonadoras – Abalos à honra e à imagem previamente configurados –

Ementa:
Ação de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Apelação – Cessão de crédito e origem da dívida não comprovados – Ré que não se desvencilhou de seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II, do CPC – Inexistência de provas aptas a justificar a negativação perpetrada – Preexistência de anotações desabonadoras – Abalos à honra e à imagem previamente configurados – Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Precedentes do TJSP – Pleito indenizatório afastado – Sentença reformada – Sucumbência recíproca – Inteligência do art. 86, caput, do CPC – Recurso parcialmente provido.